Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. TRESPASSE. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. ART. 1.147 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa.
2. A cessão de quotas empresariais de estabelecimento comercial que continua com o mesmo dono, mesmo nome, mesmo capital majoritário, tendo sido alterado apenas a distribuição das e a administração direta da empresa, além da sucessão de sócios minoritários não se configura como trespasse.
3. Ausente no ajuste firmando qualquer restrição de atuação do cedente no mesmo ramo de atividade da empresa ou junto a quaisquer clientes da sociedade, não enseja a aplicação imediata do art. 1.147 do Código Civil, o que ocorreria apenas se houvesse cláusula expressa vedando a constituição de nova sociedade, aí sim poderia se cogitar em concorrência indevida pelo cedente.
4. Em face da inversão dos ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa e majorados para o percentual de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. Gratuidade de justiça concedida ao Réu. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, afastar a condenação imposta pelo Juízo sentenciante e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.